Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CAUÇÃO. BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos originários no 0720146-35.2022.8.07.0016. Postula a agravante a reforma da decisão que julgou pela legalidade da penhora efetivada sob imóvel de sua propriedade, supostamente caracterizado como bem de família.

2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão da agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça. Ofertadas contrarrazões no ID 59927346.

3. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, desde que atendidos os requisitos para tanto.

4. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo, dentre outros, se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

5. O art. 3o, VII da Lei no 8.009/90 excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família quando se tratar de fiança concedida em contratos de locação. Ao julgar o Tema no 1127, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial".

6. Conforme ponderado na decisão recorrida, não há elementos indicativos de que o imóvel preencha os pressupostos fático-legais para ser considerado bem de família. Ademais, a obrigação de pagar reconhecida no título judicial foi contraída por fiador em contrato de locação, o que afasta a proteção alegada pelo agravante.

7. Assim, a decisão agravada, dentre outros aspectos, afastou os argumentos da agravante e destacou que o bem objeto da controvérsia não se qualifica como de família, uma vez que a condição de fiador assumida pela proprietária do imóvel, afasta a impenhorabilidade do bem de família, por expressa previsão do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90.

8. Para que seja reconhecido o status de bem de família e a consequente impenhorabilidade do bem, não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que a executada não possui outros bens e que reside no referido imóvel. Nesse sentido: Acórdão 1626767, 07149130820228070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022.

9. No caso, ajuizada ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação, a executada deu em garantia bem imóvel sobre o qual foi decretada penhora, porém não comprovou se cuidar de bem de família, afastando a proteção conferida pela Lei 8.009/1990.

10. Quanto à litigância de má-fé, suscitada pela agravada em contrarrazões, fica desde já afastada, em razão da necessidade de comprovação da conduta maliciosa da agravante, o que não se observou no caso em exame.

11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão agravada mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.